Tribunal: TJDFT
Processo: 0705761-87.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. REVISÃO ANUAL DE REMUNERAÇÃO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TEMA 864, DE REPERCUSSÃO GERAL.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo Interno interposto pelo autor/recorrente em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no Art. 1.030, I, a do CPC, consignando que o acórdão recorrido fundamentou suas conclusões apontando que “conquanto fosse possível observar acréscimo de despesas nas leis orçamentárias em relação aos exercícios anteriores, não houve apontamento de que essas despesas fossem destinadas especificamente ao cargo público ocupado pelo embargante, de modo que tal circunstância não preencheu os requisitos dispostos da tese fixada no tema 864 do STF, qual seja, a previsão específica do reajuste salarial tanto na LOA quanto na LDO”, bem como em razão da inexistência de distinção, haja vista ser entendimento desta Turma Recursal de que “a exigência reafirmada na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal não se limita à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, mas abrange também as hipóteses de concessão de vantagens ou aumento de remuneração de agentes públicos” (Acórdão 1285431, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, DJE: 23/10/2020), de modo que a análise da alegada ofensa ao texto constitucional envolve direito ordinário relativo ao tema, óbice ao conhecimento do Recurso Extraordinário, ex vi do enunciado no 279 de Súmula do STF.
3. Alega o recorrente que a Administração Pública não adotou as providências do art. 169, § 3o, I e II, além de o Acórdão recorrido ter ofendido os artigos 5o, XXXVI, 37, caput e seu inciso XV, todos da CRFB/1988.
4. A análise da existência ou não de adoção prévia, pela Administração Pública do Distrito Federal, das providências administrativas para controle da despesa com pessoal, na forma do art. 169, § 3o, I e II, sob pena de ofensa ao direito adquirido, na forma do art. 5o, XXXVI, ao princípio da legalidade, art. 37, e ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, art. 37, XV, todos da CRFB/88 pressupõe o revolvimento de legislação local e de fatos e prova, imune ao recurso extremo por força do veto preconizado pelos enunciados nrs. 279 e 280 de Súmula de Jurisprudência do STF.
Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.
5 – Diante desses fatos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGO PROVIMENTO. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.
6 – Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.